Tribunal: STF
Processo: AI 500895
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-09-19
Data de publicação: 2006-09-19

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE DO
   APELO EXTREMO. ALEGAÇÃO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO NO PRAZO
   LEGAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
É firme nesta colenda Corte o
   entendimento de que incumbe à parte agravante indicar as peças a
   serem trasladadas e também fiscalizar a correta formação do
   instrumento, por cuja deficiência responde, não se permitindo sua
   complementação após a subida dos autos a esta colenda
   Corte.
Agravo desprovido.